Tribunal: TJES
Processo: 5000629-76.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-76.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO MOURA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. PLANO DE TELEFONIA CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 3.000,00). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000629-76.2022.8.08.0014

Recorrente: JULIANO MOURA

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6852893).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JULIANO MOURA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcialmente reforma, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos morais.

Em que pese o juízo de 1º grau ter julgado improcedente o pedido de indenização por danos imateriais, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece reforma nesse aspecto, em razão dos evidentes prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte recorrente, decorrentes da falha na prestação do serviço, que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Com efeito, em análise detida aos autos, verifico que restou incontroverso que, mesmo após o cancelamento de seu plano de telefonia e contratação de um novo pelo plano mensal de R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), o recorrente suportou diversas cobranças indevidas em sua fatura telefônica, decorrentes do plano anteriormente cancelado.

Além do mais, o abalo moral suportado encontra-se evidenciado pela teoria do desvio produtivo, consistente na desídia da parte recorrida em não promover a restituição dos valores devidamente contestados pela parte recorrente extrajudicialmente, necessitando ingressar com a presente ação judicial para satisfação de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO EFETUADA PELO AUTOR. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. [...]

-
Imputação indevida de dívida em nome da parte autora, causando abalos de ordem financeira e emocional que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Configuração do dano moral
in re ipsa
, que se justifica ainda pelo evidente desvio produtivo imposto à demandante, ante a negativa do réu de solucionar o defeito no serviço pela via administrativa.
Precedentes.

- Quantum indenizatório razoavelmente arbitrado. Manutenção.

DESPROVIMENTO DO RECURSO
(TJRJ, 0809499-74.2022.8.19.0203 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - Julgamento: 11/03/2024 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JULIANO MOURA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
CONDENAR
o recorrido a pagar à parte recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)